Tribunal: STF
Processo: Rcl 92352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ademilson Raimundo Vieira para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 163.334/SC pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC na Apelação Criminal n. 5003107-03.2022.8.24.0082.

A defesa técnica sustenta que:

O fundamento específico é a violação à autoridade do acórdão plenário proferido no RHC 163.334/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2019, DJe 12.11.2020), que fixou como pressuposto inafastável da condenação pelos crimes tributários ligados ao não recolhimento a demonstração do dolo de apropriação — exigência que o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina expressamente recusou, em termos literais, ao julgar a ACr n. 5003107-03.2022.8.24.0082 (j. 30.04.2025) (doc. 1, p. 1).

Segundo alega, a violação ao precedente desta Suprema Corte pelo TJSC não é silenciosa nem implícita, mas explícita, textual e consciente, visto que o acórdão reclamado cita o RHC 163.334/SC no  voto, transcreve sua tese e profere julgamento em sentido diametralmente oposto.

Aduz que o TJSC concluiu pela existência do dolo de apropriação com fundamento exclusivo na condição formal de administrador do reclamante, que seria, precisamente, o modelo de imputação que o Supremo Tribunal Federal vedou.

Ao final, requer:

1. O recebimento e o regular processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, 'l', da Constituição Federal e dos arts. 988 a 993 do CPC/2015, reconhecendo-se a competência originária desta Suprema Corte para preservar a autoridade do acórdão plenário proferido no RHC 163.334/SC; 
2. O processamento em dependência ao HC 269.586/SC (Min. Cristiano Zanin, j. 16.03.2026), com distribuição à mesma relatoria, visto conhecimento prévio do primeiro, enquanto ações constitucionais propostas; 
3. A concessão de medida liminar urgente para: (a) suspender a execução do acórdão da Quarta Câmara Criminal do TJSC (ACr n. 5003107- 03.2022.8.24.0082, j. 30.04.2025) e de todos os seus efeitos penais e civis; e (b) suspender os efeitos do trânsito em julgado, até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
4. A notificação da autoridade reclamada — Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina — para prestar informações no prazo legal; 
5. A intimação do Ministério Público Federal para manifestação na qualidade de custos legis; 
6. No mérito, a procedência da Reclamação para: (a) cassar o acórdão da Quarta Câmara Criminal do TJSC (ACr n. 5003107-03.2022.8.24.0082, j. 30.04.2025), por afronta direta à autoridade do RHC 163.334/SC (STF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2019); e (b) determinar novo julgamento com observância estrita do standard probatório fixado no precedente plenário desta Suprema Corte — exigência de demonstração do dolo de apropriação por circunstâncias objetivas factuais; ou, alternativamente, (c) absolver o Paciente diretamente, com fundamento no art. 386, incisos III ou VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência integral dos indicadores objetivos de dolo apontados pelo próprio paradigma (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e  eficácia erga omnes.

No caso sob análise, a defesa cita o RHC 163.334/SC, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  14/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 
1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/6/2016).

Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação.  2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 53.089 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).

Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator